Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. VIAGEM COM CONEXÃO. TROCA DE VEÍCULO. ATRASO NO PRIMEIRO TRECHO: QUATRO HORAS. PERDA DA CONEXÃO. VOLTA: VINTE E QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. AVARIA EM BAGAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela terceira requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou as rés, solidariamente, a pagarem às autoras o valor de R$581,59, pelos danos materiais, e R$2.000,00 (dois mil reais) para cada uma, a título de indenização pelos danos morais. Em suas razões, sustenta a ausência de nexo de causalidade entre eventual conduta da empresa e o dano alegado, tendo em vista que o trecho da viagem que era de sua responsabilidade foi feito de forma regular. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 76624832.
III. Destaque-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de natureza consumerista, impondo-se a solução da controvérsia sob a ótica do microssistema protetivo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), o qual consagra princípios e regras próprias voltadas à tutela da parte hipossuficiente da relação contratual.
IV. O objeto do recurso interposto restringe-se ao pleito de exclusão da recorrente, sob o argumento de ausência de nexo causal em relação ao dano suportado pelas autoras. Entretanto, a responsabilidade civil no âmbito consumerista funda-se no princípio da qualidade e da segurança do serviço, sendo considerado defeituoso aquele que não oferece ao consumidor a confiança e a previsibilidade que legitimamente dele se esperam, consideradas as circunstâncias relevantes do caso concreto, tais como o modo de execução, os riscos inerentes e o resultado esperado (art. 14, §1o, I e II, do CDC).
V. O regime de responsabilidade objetiva do fornecedor somente admite excludente quando comprovada a ocorrência de fatos que rompam o nexo causal, a exemplo da inexistência de defeito, da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A redação do §3o do art. 14 do CDC é cristalina ao impor ao fornecedor o ônus de demonstrar tais circunstâncias, configurando verdadeira inversão ope legis da prova. Além disso, o art. 737 do Código Civil reforça esse dever ao estabelecer que “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”. No presente caso, restou incontroverso o atraso significativo, bem como a perda da conexão subsequente e os transtornos adicionais enfrentados pelas autoras, inclusive no embarque fora do terminal rodoviário.
VI. Ressalte-se que, embora a recorrente alegue não ser responsável pelo trecho São Paulo–Rio de Janeiro, o atraso de quatro horas no trajeto sob sua responsabilidade (Brasília–São Paulo) foi fator determinante para a perda da conexão. Assim, revela-se inequívoca a sua responsabilidade pelos danos suportados, em conformidade com a própria regulamentação da ANTT, que impõe ao transportador o dever de zelar pela continuidade, pontualidade e eficiência do serviço prestado.
VII. No tocante ao quantum indenizatório, cumpre observar que inexiste critério matemático previamente estabelecido para a fixação do dano moral, cabendo ao julgador a quo arbitrá-lo de forma prudente, à luz das circunstâncias do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais de que a revisão do valor arbitrado somente é admitida quando este se mostrar flagrantemente excessivo ou ínfimo, destoando dos parâmetros jurisprudenciais consolidados. Não se tratando dessa hipótese, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.